Tribunal: STM
Processo: 7000259-72.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Eventual atraso na prestação jurisdicional não constitui direito líquido e certo apto a amparar a ação mandamental.
Além disso, a reiterada jurisprudência dos Pretórios forjou entendimento no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000259-72.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 7000257-05.2026.7.00.0000. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000259-72.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: MARCELO CAVALHEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE
MINISTRO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Eventual atraso na prestação jurisdicional não constitui direito líquido e certo
apto a amparar a ação mandamental.
Além disso, a reiterada jurisprudência dos Pretórios forjou entendimento no
sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional,
exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno para manter, in totum,
a Decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança nº 7000257-
05.2026.7.00.0000.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Civil
MARCELO CAVALHEIRO contra a Decisão prolatada por este Relator nos autos do
Mandado de Segurança nº 7000257-05.2026.7.00.0000, na qual neguei seguimento ao
mandamus “(...) por ser manifestamente incabível, com fundamento no artigo 13, inciso V,
c/c o § 2º do artigo 98 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, e o art. 10 da
Lei nº 12.016/2009 (...)”.
Em seu arrazoado, a Defesa sustentou que “(...) o Mandado de Segurança é o
instrumento hábil para se questionar a morosidade processual (...)” e que o “(...) agravante-
impetrante figura como parte no Mandado de Segurança nº 7000124-60.2026.7.00.0000,
7000259-72.2026.7.00.0000
40001384895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cujo Relator é o Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(...)”, sendo que:
“(...) No curso do feito, foi regularmente apresentada defesa/manifestação essencial ao
deslinde da controvérsia, contendo argumentos jurídicos relevantes indispensáveis à adequada
prestação jurisdicional.
Todavia, não obstante o transcurso de prazo razoável, a referida manifestação permanece sem
qualquer apreciação, o que vem obstando o regular andamento do feito, além de gerar
prejuízos concretos ao impetrante.
Tal omissão configura ato ilegal por violação ao dever de prestação jurisdicional tempestiva
(...)”.
A Defesa ainda argumentou que a existência do direito líquido e certo do
Agravante se consubstanciaria na “(...) inércia ou demora injustificada na apreciação de
manifestações regularmente apresentadas (...)”, o que afrontaria “(...) diretamente tal
garantia, esvaziando o conteúdo útil da tutela jurisdicional (...)”, requerendo, ao final, que:
“(...) a) seja determinada a suposta autoridade coatora apreciar manifestação apresentada
pela defesa, bem como seja determinado o regular prosseguimento do feito.
b) seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido contra o impetrante até
que seja apreciado e julgado o referido Mandado de Segurança, cujo Relator é a suposta
autoridade coatora (...)”.
Em Despacho de 17 de abril de 2026, determinei vista à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, que se manifestou “(...) pelo não conhecimento do mandamus (...)”, uma vez
que:
“(...) O que se pode observar do presente caso é que se refere ao Mandado de Segurança nº
7000124-60.2026.7.00.0000, interposto, não pelo impetrante, mas pelo Ministério Público
Militar de primeiro grau contra a decisão que indeferiu o pleito ministerial destinado a dar
início à execução das penas impostas aos condenados, com trânsito em julgado, em relação a
vários réus, dentre eles o impetrante.
Dessa forma, em 12 de abril de 2026, o Eminente Ministro-Relator do Mandado de Segurança
original, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, no Evento 17, proferiu decisão liminar favorável ao
pleito ministerial (...) no caso, a urgência que existe é na certificação do trânsito em julgado e
imediato cumprimento da pena, em face da ação mandamental manejada, não pelo ora
impetrante, mas pelo MP Militar (...)”.
Em Petição acostada no dia 17 de abril de 2026, a Defesa requereu a juntada da
seguinte Certidão aos autos:
“(...) Ainda se encontra em curso o Agravo de Decisão Denegatória de Recurso
Extraordinário, a ser analisado pelo Superior Tribunal Militar – STM (...) não tendo ocorrido
o trânsito em julgado do processo para a Defesa do acusado PAULO ROBERTO DIAS
MORALES (...)”.
É o Relatório.
VOTO
7000259-72.2026.7.00.0000
40001384895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Em síntese, a Defesa pugnou pela reforma da Decisão na qual neguei
seguimento ao Mandado de Segurança nº 7000257-05.2026.7.00.0000, “(...) por ser
manifestamente incabível, com fundamento no artigo 13, inciso V, c/c o § 2º do artigo 98 do
Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, e o art. 10 da Lei nº 12.016/2009 (...)”,
requerendo que seja determinado ao Exmo. Sr. Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Relator
do Mandado de Segurança nº 7000124-60.2026.7.00.0000, que aprecie a “(...) manifestação
apresentada pela defesa (...)” naqueles autos e que “(...) seja determinado o recolhimento do
mandado de prisão expedido contra o impetrante (...)” por Sua Excelência o Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira.
Não assiste razão à Defesa.
Conforme fundamentei no decisum agravado:
“(...) Como cediço, o Mandado de Segurança consiste no:
‘(...) meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça (CF, art. 5, LXIX e LXX; Lei n. 1.533/51, art. 1º) (...)’ (Hely Lopes
Meirelles. Mandado de Segurança. 21ª ed. Malheiros. São Paulo. pp. 21/22).
Vale dizer, na linha da doutrina colacionada, o Mandado de Segurança somente pode ser
impetrado quando existente o requisito indispensável do direito líquido e certo, na esteira do
seguinte julgado desta Corte Castrense:
“(...) O mandamus exige prova pré-constituída e demonstração imediata de direito líquido e
certo, sendo incompatível com dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos e provas
(...)” (Agravo Interno nº 7000721-63.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL. DJe: 03/03/2026) (...)
In casu, o direito líquido e certo apontado pela Defesa refere-se à alegação de que ‘(...) a
inércia ou demora injustificada na apreciação de manifestações regularmente apresentadas
(...)’ esvaziaria ‘(...) o conteúdo útil da tutela jurisdicional (...)’, notadamente quando destacou
ter peticionado nos autos do Mandado de Segurança nº 7000124-60.2026.7.00.0000, de
relatoria do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, porém, segundo a impetração,
até o presente momento, o pleito ali formulado não teria sido apreciado.
Ocorre que eventual atraso na prestação jurisdicional não constitui direito líquido e certo
apto a amparar a ação mandamental, consoante se extrai do seguinte julgado desta Corte
Castrense:
‘(...) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU, NOS TERMOS
DO ART. 10, CAPUT, DA LEI N° 12.016/09, A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA
(...) É, assim, desprovida de aptidão para violar qualquer direito líquido e certo do
Impetrante, em especial, o alegado prejuízo por atrasos na apreciação judicial enquanto autor
de demandas perante o STM (...) Unânime (...)’ (Agravo Regimental nº 0000138-
86.2014.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJ:
04/11/2014) (...)
7000259-72.2026.7.00.0000
40001384895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a reiterada jurisprudência dos Pretórios forjou entendimento no sentido de que
‘(...) É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto
nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada’ (Agravo Regimental
no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 34253, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe:
13/03/2017).
Mais para além, ‘(...) é inadmissível a impetração de mandado de segurança para
desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro (...)’ (Agravo
Regimental no Mandado de Segurança nº 26.049, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, DJ:
24/08/2007), bem como que ‘(...) eventual desatendimento de prazo impróprio por magistrado
não traduz por si só omissão revestida de ilegalidade ou de teratologia (...)’ (Mandado de
Segurança nº 38.507, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/04/2022).
No mesmo sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
‘Agravo Interno nº 7000880-45.2021.7.00.0000 (DJe: 19/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO
STM PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA
O OFICIALATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE ILEGALIDADE OU
ABUSO NO ATO IMPUGNADO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A Suprema Corte, no tocante à admissibilidade de Mandado de Segurança contra decisão
judicial, já se posicionou no sentido de que, entre outros pressupostos, é necessário tratar-se
de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ocorre no caso em exame.
2. Na hipótese dos autos não se vislumbra o alegado direito líquido e certo.
3. Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.’ (...)
E convenhamos, na espécie, não há que se falar em qualquer vício de legalidade ou mesmo de
teratologia.
Nesse contexto, não demonstrado pela Defesa constituída o direito líquido e certo a amparar a
presente impetração, o mandamus não deve ser conhecido.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA,
por ser manifestamente incabível, com fundamento no artigo 13, inciso V, c/c o § 2º do artigo
98 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, e o art. 10 da Lei nº 12.016/2009
(...)”.
Os fundamentos com base nos quais neguei seguimento ao Mandado de
Segurança nº 7000257-05.2026.7.00.0000 permanecem absolutamente hígidos e afastam a
pretensão do Agravante, mormente quando se verifica que a insurgência, a bem da verdade,
recai sobre a Decisão liminar proferida por outro Ministro desta Corte nos autos do Mandado
de Segurança nº 7000124-60.2026.7.00.0000.
Nessas condições, é absolutamente incabível o manejo do mandamus com
vistas a determinar que um Ministro desta Corte aprecie a “(...) manifestação apresentada
pela defesa (...)”, ou mesmo que seja cassada ou suspensa a sua Decisão.
7000259-72.2026.7.00.0000
40001384895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, a Excelsa Corte já firmou entendimento no sentido de que “(...) É
inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada (...)” (Agravo
Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 34253, Relator: Ministro
Luiz Fux, DJe: 13/03/2017) e de que “(...) eventual desatendimento de prazo impróprio por
magistrado não traduz por si só omissão revestida de ilegalidade ou de teratologia (...)”
(Mandado de Segurança nº 38.507, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/04/2022),
circunstâncias que sequer se identificam na espécie.
Em tempo e apenas para não passar in albis, destaco que, com relação à Petição
acostada pela Defesa no dia 17 de abril de 2026, a Certidão colacionada aos autos não diz
respeito ao Agravante, mas sim à “(...) Defesa do acusado PAULO ROBERTO DIAS
MORALES (...)”, razão pela qual o citado documento não tem o condão de alterar o cenário
fático que resultou no decisum vergastado.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança nº
7000257-05.2026.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, in fine, do Regimento
Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384895v2 e do código CRC ea7eed51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 08/06/2026, às 16:34:57
7000259-72.2026.7.00.0000
40001384895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR